Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603190-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
12/07/2023
Número: 0603190-97.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - BIMAEL ARRUDA MARCOLINO -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 BIMAEL ARRUDA MARCOLINO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CARDOZO (ADVOGADO)
BIMAEL ARRUDA MARCOLINO (REQUERENTE)
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CARDOZO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43649175
11/07/2023
19:28
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.139

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603190-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 BIMAEL ARRUDA MARCOLINO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - OAB/PR101911-A
REQUERENTE: BIMAEL ARRUDA MARCOLINO
ADVOGADO: TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - OAB/PR74487-A
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CARDOZO - OAB/PR101911-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO. VÍCIO
F O R M A L .
A P R O V A Ç Ã O
C O M
RESSALVA.

1. O atraso na abertura da conta bancária
e s p e c í f i c a d e c a m p a n h a , e m
desatendimento ao disposto no artigo 8º,
§1º, inciso I da Resolução TSE
23.607/2019, é falha meramente formal que
recomenda apenas a glosa de ressalva nas
contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da
abertura. Precedentes deste Tribunal.

2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Num. 43649175 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32

Curitiba, 10/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por BIMAEL
ARRUDA MARCOLINO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo UNIÃO BRASIL,
relativa às Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43417149).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer conclusivo (id. 43583889) e
opinou pela aprovação com ressalvas das contas prestadas.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
corroborando a aprovação das contas com ressalvas (id. 43598201).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalva.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu o montante de
R$ 1.000,00, provenientes unicamente de recursos estimáveis em dinheiro oriundos de
pessoa física.

Ainda, anoto que o candidato recebeu 130 votos, classificando-se como
suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como única irregularidade
o atraso, de 3 dias, na abertura da conta bancária destinada à movimentação de Outros
Recursos, em violação ao disposto no art. 8º, §1º, I, da Resolução TSE 23.607/2019.

Em manifestação nos autos (id. 43593884), o candidato limitou-se a afirmar
Num. 43649175 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32

que não houve movimentação financeira em sua campanha, sendo que os únicos valores
arrecadados provêm de doação de recursos estimáveis em dinheiro.

A abertura de contas está disciplinada no artigo 8º da Resolução TSE
23.607/2019, que dispõe:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações para Campanha" até o dia 15 de
agosto de 2018, poderão fazê-lo até 15 de agosto do ano eleitoral. ( Vide, para as Eleições
de 2020, art. 7º, inciso III, da Resolução nº 23.624/2020 )

§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelas
candidatas ou pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de
recursos financeiros, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

§ 3º As candidatas ou os candidatos a vice e suplente não são obrigadas(os) a abrir conta
bancária específica, mas, se o fizerem, os respectivos extratos bancários deverão compor a
prestação de contas das(os) titulares.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
aplica às candidaturas:

I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário (Lei
nº 9.504/1997, art. 22, § 2º) ;

II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da
emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
realização de gastos eleitorais.

§ 5º A abertura de conta nas situações descritas no § 4º deste artigo obriga as candidatas
ou os candidatos a apresentarem os extratos bancários em sua integralidade.

Art. 9º Na hipótese de repasse de recursos oriundos do Fundo de Assistência Financeira
aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos devem abrir
contas bancárias distintas e específicas para o registro da movimentação financeira desses
recursos.

Num. 43649175 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32

§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da
Lei nº 9.096/1995 .

§ 2º É vedada a transferência de recursos entre contas cujas fontes possuam naturezas
distintas.

Dessa forma, o prazo máximo para abertura da conta destinada ao
recebimento de doações de pessoas físicas (Outros Recursos) é de 10 dias a contar da
concessão de CNPJ para a candidatura.

Já com relação às contas destinadas à movimentação de recursos oriundos
de repasses do FEFC e Fundo Partidário, devem ser abertas antes do recebimento de
tais recursos. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. FEFC. OUTROS RECURSOS.
RECURSO PROVIDO.

1. A conta ordinária de campanha deve ser aberta no prazo de dez dias da concessão do
CNPJ, independentemente do recebimento de quaisquer valores, e as contas destinadas à
movimentação de recursos públicos só precisam ser aberta no caso de o candidato receber
receitas dessa natureza. Inteligência dos artigos 8º, § 1º, inciso I, e 9º da resolução TSE nº
23.607/2019.

2. No caso, o candidato abriu a conta destinada ao Fundo Especial de Financiamento de
campanha 46 dias após a concessão do CNPJ, mas em data anterior a que auferida receita
desse fundo, inexistindo qualquer irregularidade no ponto.

3. Ainda, abriu a conta ordinária de campanha 13 dias após a concessão do CNPJ, havendo
aí um atraso de três dias. Irregularidade configurada.

4. Quando o atraso na abertura da conta ordinária é de pequena monta e não há indícios de
movimentação financeira no período, a irregularidade é de natureza formal e insuficiente,
por si só, para justificar a desaprovação. Precedentes.

5. A ausência de comprovação de doação de recurso estimável em dinheiro, em montante
inferior a R$ 1.064,10, permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, afastando a conclusão pela necessidade de desaprovação das contas.

6. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

(TRE/PR, RECURSO ELEITORAL nº 060151611, Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 292, Data 28/10/2022)

No caso dos autos, o atraso refere-se à conta destinada ao movimento de
Num. 43649175 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32

Outros Recursos, não tendo o candidato arrecadado qualquer receita oriunda de doações
de pessoas físicas em toda sua campanha, conforme se verifica do extrato eletrônico da
referida conta, disponibilizado pelo banco:

Nada há nos autos que indique a arrecadação de recursos financeiros pela
campanha, havendo tão somente a utilização de recursos estimáveis em dinheiro.

Assim também, não existem indícios de pagamentos de despesas não
declaradas na prestação de contas, com movimentação de recursos sem trânsito pela
conta bancária.

Afigura-se, portanto, suficiente o apontamento de ressalva quanto à
irregularidade de cunho formal existente. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO
ESTADUAL. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. RESSALVA. AUSÊNCIA DE
CORREÇÃO DE DADOS NO EXTRATO DE PRESTAÇÃO FINAL DE CONTAS
RETIFICADORA QUANTO AOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO. IRREGULARIDADE
PASSÍVEL DE RESSALVA. DOAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. PRESCINDÍVEL A DECLARAÇÃO DA DOAÇÃO NAS CONTAS DO
CANDIDATO BENEFICIADO. IRREGULARIDADE AFASTADA. ATRASO NA ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL. RESSALVA. DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NO EXTRATO
ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA DESPESA NO EXTRATO BANCÁRIO. APOSIÇÃO
DE RESSALVA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

5. O atraso na abertura da conta bancária de campanha por um curto período pode ser
ressalvado caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.
Num. 43649175 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32

[...]

7. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060285311, Relator(a) Dr. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Publicado em Sessão, Data 16/12/2022]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. OMISSÃO DE DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. ATRASO DE UM DIA
NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRIVADOS. FALHAS
QUE REPRESENTAM PEQUENO PERCENTUAL DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso na abertura da conta bancária específica de campanha, em desatendimento ao
disposto no artigo 8º, §1º, inciso I da Resolução TSE 23.607/2019, é falha meramente
formal que recomenda apenas a glosa de ressalva nas contas, caso inexistentes indícios de
movimentação financeira anterior à data da abertura. Precedentes deste Tribunal.

[...]

6. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de devolução dos valores (restituição
da quantia de R$ 6.789,00 ao Tesouro Nacional).

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060361612, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicado em Sessão, Data 15/12/2022]

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO. ATRASO NA ABERTURA DE
CONTA BANCÁRIA DOAÇÕES PARA CAMPANHA. SOBRA DE CAMPANHA NEGATIVA.
INDICAÇÃO DE RECEITAS SOMENTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A
FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", ainda que a destempo,
configura irregularidade meramente formal quando inexistentes indícios de movimentação
financeira anterior à sua abertura. Precedentes desta Corte (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060003523, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE – DJE, Tomo 67, Data 05/04/2022, REI nº 060027853, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Publicação: DJE – DJE, Data 22/03/2022).

[...]

3. Contas aprovadas com ressalvas.

[TRE/PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060055517, Relator(a) Dr. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE, Tomo 328, Data 02/12/2022]

DISPOSITIVO
Num. 43649175 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por BIMAEL ARRUDA
MARCOLINO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo UNIÃO BRASIL, na forma
da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603190-97.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 BIMAEL ARRUDA MARCOLINO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
TAMIREZ CRISTINA BRILHADORI - PR74487-A, CARLOS HENRIQUE CARDOZO - PR101911-
A - REQUERENTE: BIMAEL ARRUDA MARCOLINO - Advogados do REQUERENTE: TAMIREZ
CRISTINA BRILHADORI - PR74487-A, CARLOS HENRIQUE CARDOZO - PR101911-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 10.07.2023

Num. 43649175 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 11/07/2023 19:28:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23071119281240700000042610473
Número do documento: 23071119281240700000042610473
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/07/2023 11:36:32